Tribunal: TJSP
Processo: 1049988-32.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Sentença de improcedência da ação – Inconformismo do autor – Pedido principal de exclusão do link de notícia jornalística que faz menção ao autor – Não acolhimento – A exclusão do link não pode ser decretada sob pena de afronta ao princípio da liberdade de imprensa – Pedido de substituição do nome do autor pelas iniciais – Acolhimento – Publicação do fato com

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Sentença de improcedência da ação – Inconformismo do autor – Pedido principal de exclusão do link de notícia jornalística que faz menção ao autor – Não acolhimento – A exclusão do link não pode ser decretada sob pena de afronta ao princípio da liberdade de imprensa – Pedido de substituição do nome do autor pelas iniciais – Acolhimento – Publicação do fato com identificação do autor – Violação aos principios constitucionais da inviolabilidade da intimidade, da vida privada e da presunção de inocência – Superveniência de acórdão decretando a extinção da punibilidade – Necessidade de decretação do sigilo da identificação do autor – Lei de Execução Penal, art 202 – Sentença reformada, para determinar que a apelada substitua o nome do autor por suas iniciais – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.